Tribunal: TJPA
Processo: 0003246-47.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003246-47.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA. - ME

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO RESTANTE DO DÉBITO QUE NÃO POSSUI CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A INTERPRETAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO E O ENTENDIMENTO DO STF. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ANTE O NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo interno, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao restante do débito que não possui caráter confiscatório.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao montante da multa que não ultrapassa o percentual de 100% do valor do Tributo o que, em seu entendimento, contraria a jurisprudência do STF acerca da matéria.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que o prosseguimento da execução em relação à parte da multa que não possui caráter confiscatório é cabível, sob pena de a suspensão integral do crédito tributário representar estímulo ao descumprimento da legislação tributária, conforme hodierno entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria e que foram colacionados no acórdão embargado.

5. Constata-se que a alegada contradição é entre a interpretação adotada por esta E. Turma e o entendimento jurisprudencial indicado pelo Embargante, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

6. No tocante à alegada omissão por ausência de suspensão do processo com fundamento no Tema 683 do STF, constata-se que se trata de inovação recursal, uma vez que tal argumento não consta na petição de interposição do Agravo de Instrumento e nas Contrarrazões ao Agravo Interno.

7. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

8. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0003246-47.2017.8.14.0000) opostos
por A. S. E. DISTRIBUIÇÃO LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DA MULTA QUE EXCEDER O VALOR EQUIVALENTE A 100% DO TRIBUTO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO TRIBUTO E DA MULTA QUE NÃO EXCEDER O LIMITE DE 100%. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DO JUÍZO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EM DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurgência do Estado do Pará contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da aplicação de multa no percentual equivalente a 210% do tributo.

2. É cediço o entendimento consolidado no STF de que a multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação tributária não deve ultrapassar o limite de 100% do valor da obrigação principal, sob pena de acarretar em confisco, prática vedada pelo art. 150, IV da CF/88.

3. Encontra-se evidenciada a probabilidade do direito para fins de manutenção da decisão monocrática agravada no tocante à suspensão da exigibilidade da multa, bem como, o risco de dano grave consubstanciada no fato de sofrer restrição patrimonial de elevada monta em contrariedade ao entendimento do STF, devendo, portanto, ser mantida a suspensão da exigibilidade da referida sanção aplicada pelo Fisco Estadual. Contudo,
referida limitação deve incidir sobre o valor que exceder 100% do tributo, sob pena de configurar estímulo ao descumprimento da legislação tributária. Precedentes.

4. O mesmo não ocorre em relação ao crédito tributário principal originado da apuração administrativa que acarretou na lavratura dos autos de infração de nº AINFs nº 172012510000423-6, 027992 e 027987, uma vez que não se evidencia de plano eventual irregularidade em relação a este aspecto, o que a propósito, somente poderá ser constatado após a regular instrução processual, notadamente, diante da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

5. Inexistindo a probabilidade do direito no tocante ao procedimento administrativo referente ao crédito tributário principal, a suspensão da exigibilidade somente seria possível mediante o depósito integral do débito em dinheiro, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ, circunstância que não se verifica no caso em análise. Recurso provido neste aspecto.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para modificar em parte a decisão monocrática agravada e determinar a suspensão da exigibilidade apenas da
multa que exceder o valor equivalente a 100% do tributo, permitindo, contudo, a exação do crédito principal e da multa até o percentual ora fixado.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que o Acórdão é contrário ao entendimento do STF, pois entende que sendo considerada inconstitucional, resta maculada a validade de todo o auto de infração, de forma que, a ação originária não pode prosseguir com a cobrança de apenas uma parte do valor da referida multa e do débito decorrente da obrigação principal.

Afirma que não cabe ao Poder Judiciário reduzir multas, uma vez que tal atribuição compete ao Poder Legislativo, desta forma ao reconhecer a exorbitância, compete ao julgador apenas declarar sua nulidade e não reduzi-la sem qualquer fundamentação, como ocorre na hipótese em análise.

Aduz que o Acórdão é omisso quanto ao entendimento do STF consolidado em sede de repercussão geral, tema 683, pois afirma que nestes casos de multa confiscatória os processos devem ser sobrestados e não reduzida a multa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja determinada a suspensão da integralidade do crédito tributário.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao montante da multa que não ultrapassa o percentual de 100% do valor do Tributo o que, em seu entendimento, contraria a jurisprudência do STF acerca da matéria.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, o prosseguimento da execução em relação à parte da multa que não possui caráter confiscatório é cabível, sob pena de a suspensão integral do crédito tributário representar estímulo ao descumprimento da legislação tributária, conforme hodierno entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria e que foram colacionados no acórdão embargado. Vejamos:

(...) referida limitação deve incidir sobre o valor que exceder 100% do tributo, sob pena de configurar estímulo ao descumprimento das regras tributárias.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA TRIBUTÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR CONSTITUCIONAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 3 O Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 4 - A violação ao princípio do não confisco permite ao magistrado singular reduzir o valor cobrado pela aludida multa, entretanto, deve ficar atento, por sua vez, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária. 5 - Recurso parcialmente provido para manter a suspensão da exigibilidade do crédito apenas no montante que ultrapasse de 100% o valor do tributo devido
(TJ-ES - AI: 00222361120198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Tutela provisória. Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito. Juros de mora. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Multa punitiva. Vedação ao confisco. Limitação a 100% do valor do principal. Redução cabível. Precedentes E. STF e deste TJ-SP. Demais matérias que demandam dilação probatória. Recurso parcialmente provido, com observação
. (TJ-SP 22282867720178260000 SP 2228286-77.2017.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 21/06/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária - Decisão que indeferiu a tutela de evidência que tinha por intuito suspender a exigibilidade do crédito tributário tratado nos Autos de Infração nº 4.048.051-3 e 4.064.100-4, com expedição de ofício à Secretaria Estadual da Receita Estadual de São Paulo, para determinar que esta realize o recálculo dos débitos indicados nas CDA's, com base na taxa SELIC, bem como para limitar o percentual das multas aplicadas a 30% do valor do principal/tributo – Pleito de deferimento – JUROS – Alegada inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) – Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF - A inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 apenas determina a retificação da CDA, podendo prosseguir a cobrança do débito com taxa de juros não excedente àquela cobrada nos tributos federais (Selic) - MULTA TRIBUTÁRIA -Entendimento do E. STF no sentido de que há violação à proibição de confisco quando a multa supera o valor do tributo, ou seja, quando é maior do que 100% do crédito devido, não como pleiteado pela ora agravante, quando superior a 30% do valor do principal/tributo –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – Devida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, V, do CPC, apenas da parte do crédito que excede o valor do débito recalculado com os juros pela taxa SELIC e multa no patamar de 100% do valor do débito – Restante do crédito, ausente o requisito da probabilidade do direito, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o depósito de seu montante integral, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN
. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20302242320198260000 SP 2030224-23.2019.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 25/03/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019) (...)

Desta forma, constata-se que a alegada contradição é entre a interpretação adotada por esta E. Turma e o entendimento jurisprudencial indicado pelo Embargante, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

Apenas a título de esclarecimento, vale destacar que o julgado do STF que reconheceu o caráter confiscatório da multa que ultrapassa 100% do valor do tributo, AGREXT Nº 748257, nada dispõe acerca da alegada impossibilidade de prosseguimento da execução em relação ao restante do débito que não ostenta caráter confiscatório.

Ademais, no tocante à alegada omissão por ausência de suspensão do processo com fundamento no Tema 683 do STF, constata-se que se trata de inovação recursal, uma vez que tal argumento não consta na petição de interposição do Agravo de Instrumento e nas Contrarrazões ao Agravo Interno. Além disto, não seria o caso de acolher tal argumento, uma vez que tal matéria sequer foi levada à apreciação do julgador originário e não consta na decisão agravada.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021